Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737323-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BUDKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUDI BUDKE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva proposta em face do BANCO DO BRASIL, indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados em juízo sem necessidade de caução. Em suas razões recursais (ID 50998657), o credor agravante defende que a dispensa da caução encontra amparo nos incisos III e IV, do artigo 521, do CPC, sustentando, em síntese, que “não há óbice para o prosseguimento do feito, com a autorização do levantamento dos valores homologados, já devidamente depositados, sendo dispensada a caução, diante da sentença cumprida nestes autos estar de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF tanto em repercussão geral quanto em julgado repetitivo, não havendo qualquer efeito suspensivo que impeça o cumprimento da condenação, liberando o valor perseguido nesta ação.” Assim, argumentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, para: “cassar a decisão agravada, determinando a dispensa da caução, diante dos fatos novos antes demonstrados, dando prosseguimento ao feito para autorizar o levamento dos valores depositados, conforme previsão nos incisos III e IV do artigo 521, do CPC, a permitir a dispensa da caução para levantamento de valores, o que se aplica ao caso concreto pela consolidação da condenação dos réus na ação civil pública, já em fase de recurso extraordinário sem efeito suspensivo, considerando o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão relativa à correção monetária de cédula de crédito rural tem natureza infraconstitucional” Sem preparo, diante da concessão, na origem, dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “(...) A parte requerente, por meio da petição de ID 157935489, insiste no pedido de levantamento dos valores constantes em conta judicial vinculada aos autos sem caução. Indefiro o pedido, porquanto, conforme já aventado na decisão de ID 163768404, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea. Não é outra coisa o que dispõe o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos (...)” Com efeito, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” O artigo 521, do CPC, por sua vez, dispõe que a caução poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Em seu parágrafo único, o referido artigo traz, no entanto, a ressalva de que “a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. Depreende-se, por conseguinte, que, no exercício do poder geral de cautela, deverá o Magistrado avaliar, à luz do caso concreto, se é razoável a dispensa da caução para levantamento do valor. Na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença está lastreado em decisão proferida no bojo do REsp 1.319.232/DF, que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural vigentes em março/1990 e indexadas pela caderneta de poupança o direito à correção pelo BTNF (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo banco, correspondente ao IPC (84,32%). Contudo, o título judicial exequendo ainda não transitou em julgado. Em consulta ao sítio eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravo interno manejado pelo BANCO DO BRASIL S.A. foi provido para determinar o processamento do recurso extraordinário, com a respectiva remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para análise de eventual repercussão geral sobre a matéria, que tem grande repercussão jurídica e econômica. Veja-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO SIMULTÂNEO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CRÉDITO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSAMENTO E REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento a parte do recurso e deixa de admitir outra parte, admite excepcional interposição do agravo interno simultâneo ao agravo em recurso extraordinário, mitigando o princípio da unirrecorribilidade (art. 1.030, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. As limitações temáticas impostas pelo Supremo Tribunal Federal à repercussão geral no Tema 660/STF não fazem menção específica ao direito adquirido, mas a outros princípios e institutos jurídicos, de modo que não se revela conveniente interpretação extensiva, notadamente pela existência de precedentes daquela Corte Suprema admitindo a repercussão em casos relacionados ao direito adquirido, inclusive relacionados a expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Precedentes. 3. O exame da repercussão geral de recurso extraordinário contra decisão em ação coletiva, com abrangência nacional, de grande repercussão jurídica e econômica cabe ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso extraordinário e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da possibilidade de reversão do título judicial exequendo, ainda que o Recurso Extraordinário não possua efeito suspensivo, tenho que, ao menos por ora, o levantamento do valor depositado que, a propósito, é expressivo (R$ 114.589,95), deve ficar condicionado ao oferecimento de caução idônea por parte do credor. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Durante o iter processual, foi realizada perícia contábil para definição do quantum debeatur e o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pela parte credora, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo. 3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Na hipótese, a possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença R$281.971,86 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pela parte credora dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733399, 07209700820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROSSEGUIMENTO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do CPC determina que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, inclusive com o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, desde que seja prestada caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (inc. IV). 2. Assim, por expressa disposição legal, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença na pendência do trânsito em julgado da ação de conhecimento. 3. Embora tenha sido liquidado o débito exequendo e o executado depositado o valor reconhecido, o título executivo ainda não transitou em julgado, razão pela qual o levantamento o valor sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, sobretudo porque o caso não se enquadrada nas hipóteses de dispensa da garantia. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1748767, 07184264720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Mesmo nas hipóteses em que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). Na ação principal, está pendente recurso extraordinário (art. 1.029 do CPC) e o cumprimento de sentença ainda é, portanto, provisório. O caso não se enquadra na exceção do art. 521, III, do CPC. 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 1.704.524,49). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1686866, 07028917820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento - Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores - Necessidade de caução. 1. O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução. 2. Dessarte, deve ser mantida a exigência da garantia, consoante o CPC 521, § único, e precedentes específicos da Corte.” (Acórdão 1744051, 07384381920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator